Tribunal: TJDFT
Processo: 0716145-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. INVALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PROCESSO NULO. SEM EFEITO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. EXTINÇÃO. ARTIGO 487, II, DO CPC.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. No caso em apreço, verifico a presença de omissão a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração e a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, tendo em vista o patente vício de citação na ação de protesto, ao dirigir o edital de intimação a pessoas diversas das pretendidas, obstando o devido destinatário a alcançar o conhecimento do feito.
3. Tratando-se de pressuposto processual, a ausência de citação é vício insanável, causa de nulidade absoluta, logo, cognoscível de ofício e a qualquer momento e grau de jurisdição, prevalecendo o interesse na manutenção da ordem pública, ao constituir violação aos princípios fundamentais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, acarretando, como corolário, a nulidade dos atos processuais posteriores em prejuízo da parte.
4. Considerado nula a citação na ação de protesto, não há se falar em interrupção da prescrição.
5. Portanto, tem-se por prescrita a pretensão executória, haja vista o ajuizamento do cumprimento de sentença muitos anos após o transcurso do prazo quinquenal, a contar do trânsito em julgado da ação popular cuja execução é perseguida, ocorrido em 31/03/1998.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes. Cumprimento de sentença extinto.